Tribunal: TJSP
Processo: 1018403-60.2018.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago no âmbito

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018403-60.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido WAGNER JOSÉ CAPELAZO SERAFINI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário com observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554
Voto no 35.758
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554 - Voto no 35.758
Fls. 2
Comarca:
SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1018403-60.2018.8.26.0554)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
WAGNER JOSÉ CAPELAZO SERAFINI; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação
do
auxílio-doença
pago
no
âmbito
administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
José Wilson Vieira da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou
no dia 07.07.2013 quando, ao se dirigir do trabalho para casa, envolveu-
se em acidente de trânsito que lhe causou lesões nos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554
Voto no 35.758
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554 - Voto no 35.758
Fls. 3
inferiores, costela e pulmão.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
164/170).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (09.01.2014 - página 191), mais abono anual, além de
juros de mora e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as
parcelas até então vencidas, nos termos da Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça. Ficou consignado que a atualização dos valores em
atraso se fará pelo IPCA-E (páginas 206/208).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à
ocorrência do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se
infere da análise da documentação juntada (ver páginas 97/109 e
191/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554
Voto no 35.758
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554 - Voto no 35.758
Fls. 4
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por
força do infortúnio o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis
no membro inferior esquerdo, representadas por fratura luxação em
acetábulo pós-traumático, evoluindo para necrose da cabeça do fêmur,
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente para a sua
atividade habitual (ver páginas 166/169).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, cujo termo inicial fica mantido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (09.01.2014 - ver página 191).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(deverá o INSS oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da
apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (como já assentado na r. sentença), e acrescidos de juros
de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554
Voto no 35.758
Remessa Necessária Cível no 1018403-60.2018.8.26.0554 - Voto no 35.758
Fls. 5
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal
conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator